Tribunal: TJPA
Processo: 0817257-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817257-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: VALBER AUGUSTO SANTOS LANDEIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §13º, DO CPB C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO JUNTADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RESTRITA DE
HABEAS CORPUS
. NECESSIDADAE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. EVITAR REITERAÇÃOES DELITIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não cabe em sede restrita de
habeas corpus
exame aprofundado de prova, logo, qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta prejudicada. Dessa forma, a aferição da materialidade ou da efetiva participação do paciente no delito narrado na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a prova é sempre pré-constituída. Não conhecimento.

2. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade e a necessidade de garantir a ordem pública pela integridade física e psicológica da vítima, sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, como já analisado anteriormente nas decisões que mantiveram a prisão cautelar do paciente. Desta feita, ao contrário do que tenta crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão à sua revogação.

3. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem impetrada e, na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

O
Advogado Antônio Carlos Pimenta Pereira
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Valber Augusto Santos Landeira
, em face de ato do douto Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0805951-51.2023.8.14.0201
(
PJE 1º Grau
),
objetivando desconstituir a decisão da Vara do Plantão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
, estando
frágil prova quanto a materialidade e quanto a possível aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP
.

Consta da
impetração
(doc. ID 16782090) que o paciente é primário, possui trabalho, 02 (duas) filhas menores, de 06 (seis) e 13 (treze) anos, que dele dependem, não se dedica à atividades ilícitas e possui residência fixa em
endereço diverso do da vítima
(
condições pessoais favoráveis
). A defesa requereu a
revogação da prisão mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo o
Parquet
oferecido denúncia e opinado pelo
indeferimento
, enquanto o juízo
manteve a prisão
, entendendo não ser possível a aplicação de medidas alternativas pelo suposto
risco à integridade da vítima (física e psicológica)
.

O impetrante pontua que: a)
até o momento da impetração não constam nos autos Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, o que fragiliza a prova quanto a materialidade do delito
; b)
condições pessoais favoráveis
, e c)
que a integridade da vítima pode ser resguardada por medidas cautelares diversas da prisão
. O juízo
a quo
não pontuou por qual razão não seriam as medidas cautelares diversas da prisão suficientes para o presente caso, além de não ter levado em consideração informações que certamente alteram as condições do caso, como a existência de endereço fixo diverso da moradia da vítima, localizado no bairro do Jurunas, o que viabiliza a liberação do custodiado mediante a imposição de que ele se afaste do local dos supostos fatos.

In casu
, não há notícia nos autos de qualquer descumprimento de determinações anteriores, além do que
o casal voltou a conviver pacificamente
, não havendo indicadores que traçam um perfil comportamental de desobediência, o que torna
a prisão preventiva medida extrema e desproporcional
.

Requer a concessão liminar da ordem para
substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas
, vez que são suficientes à demanda, com a expedição do competente
alvará de soltura
. No mérito, que seja concedido em definitivo, para que o paciente seja
posto em liberdade provisória
, com o
relaxamento do ato coator e a imposição das medidas estabelecidas no art. 319 do CPP
, e outras eventualmente necessárias.

Em
Plantão Judicial Criminal
, o
Desembargador Plantonista Pedro Pinheiro Sotero
,
vislumbrando não ser caso de plantão
, nos termos da Resolução 016/2016-GP,
determinou a distribuição regular do feito
(doc. ID 16782381), vindo-me os autos
conclusos
.

Em
07/11/2023
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 16825591) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 39/2023-GAB/3ºVPI
, datado de
10/11/2023
(doc. ID 16941977).

A autoridade coatora informa:

“
1. Síntese do processo:

Trata-se de Ação Penal, tendo sido oferecida denúncia em relação ao paciente pela suposta prática do crime de Lesão Corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal combinado com art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), figurando como vítima Suelem Tayane Magalhães Teixeira.

O Juízo Plantonista converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em 22.10.2023 (Doc. 102854273), sendo a audiência de custódia realizada no dia 23.10.2023 (Doc. 102867900), na qual foi mantida a decisão anterior e dada vistas ao Ministério Público para se manifestar quanto ao pedido de revogação da prisão feito oralmente na mídia que foi juntada (Doc. 102868979).

Em 24.10.2023, a Defesa do paciente impetrou novo pedido de revogação da custódia cautelar com novas informações (Doc. 102916895), sendo que nessa mesma data o Ministério Público apresentou a denúncia (Doc. 102929439) e manifestação contrária ao pedido de revogação da prisão preventiva (Doc. 102929440).

A peça acusatória foi recebida por este Juízo no dia 27.10.2023 (Doc. 103183812), sendo que nessa decisão foi designada a data da audiência de instrução e julgamento para 30/11/2023, bem como indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, tendo o Inquérito Policial (Doc. 103336701) sido juntado em 30.10.2023.

Por fim, o Ministério Público, no dia 07.11.2023, informou que não consta que a vítima tenha comparecido ao CPC Renato Chaves para realizar o exame de corpo de delito (Doc. 103700344).

2. Da exposição da causa ensejadora da medida:

O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 22.10.2023, durante o Plantão Judicial, com a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo que na decisão de 27.10.2023 foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente.

3. Antecedentes:

Foi verificado (Doc. 102853588), que o paciente, além da presente Ação Penal, possui também a Ação Penal de nº 0800788-27.2022.8.14.0201, tramitando nesta 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci pela suposta prática dos crimes de Lesão Corporal e de Cárcere Privado em relação a mesma vítima, além das Medidas Protetivas de Urgência de nº 0015357-19.2020.8.14.0401 as quais se encontram arquivadas na presente Vara, também referentes à mesma ofendida.

Além disso, consta o Inquérito Policial de nº 00007189-15.2011.8.14.0401, com decisão de arquivamento de 01.08.2011 pela 5ª Vara Criminal de Belém, bem como Termo Circunstanciado de Ocorrência de nº 0002621-58.2014.8.14.0601, que também se encontrada arquivado com sentença de decadência em 09.07.2015 pela 1ª Vara do Juizado Especial.

4. Tempo de prisão:

O paciente encontra-se custodiado há 20 (vinte) dias.

5. Fase do processo:

O processo está aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 30.11.2023”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
não conhecimento em relação ao pedido de ausência de materialidade e, na sua extensão, pelo conhecimento e
denegação do

mandamus
(parecer, doc. ID 16959494).

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em primeiro lugar, o impetrante argumenta a
ausência de Exame de Corpo de Delito da vítima nos autos
, caracterizando, portanto,
ausência de materialidade da conduta
.

Pois bem, quanto ao pleito de
ausência de comprovação da materialidade do delito
em face da
não juntada do Laudo do Exame de Corpos Delito
, cabe ressaltar que,
a via estreita do
habeas corpus
, por possuir rito célere, é imprópria para a dilação probatória, sendo inviável a discussão do mérito da ação
, uma vez que
não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório
, o que deve ser feito no processo de conhecimento.

Como sabido,
não cabe em sede restrita de
habeas corpus

exame aprofundado de prova
, logo,
qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta prejudicada
. Dessa forma, a aferição da comprovação do crime ou da efetiva participação do paciente no delito narrado na inicial acusatória exige
dilação probatória
, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, ou seja, na instrução probatória no processo de conhecimento.

Qualquer discussão que precise aferir provas mostra-se incabível na via estreita do

mandamus
, razão pela qual
a ordem não deve ser conhecida nesta parte
.

No que concerne ao pedido de
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, elas objetivam
assegurar a integridade física e moral da ofendida
, ao passo que essas medidas possuem natureza cautelar, ou seja, visam preservar o proveito prático do processo, bem como garantir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima, sendo marcadas pelas características da urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade.

Pela leitura dos autos, no dia
22/10/2023
, o juízo
deferiu a representação formulada pela autoridade policial
e
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, ante a
necessidade da garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima
, nos seguintes termos:

“Analisando o presente feito (Doc. 102851857), constata-se que o conduzido foi preso em flagrante delito pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de injúria, ocorrido no dia 22/10/2023, às 08:00 h, em uma residência particular localizada na Rua 15 de Agosto, nº 366, Ponta Grossa, Distrito de Icoaraci, Belém/PA, CEP 6618-480, tendo como vítima SUELEN TAYANE MAGALHÃES TEIXEIRA, companheira do flagranteado. É narrado que os policiais militares foram acionado via CIOP, sendo que ao chegar no local do fato, a ofendida relatou que tinha sido agredida com soco na costa pelo seu companheiro VALBER AUGUSTO SANTOS LANDEIRA, o qual teria a acordado puxando o cabelo dela, bem como que sua filha de 13 anos de idade teve que intervir na briga, além de que o flagranteado teria a ofendido com as textuais “PUTA, VAGABUNDA, SAFADA”, tendo sido necessário se defender com uma faca. Assim, concluo que restam presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva do apresentado, pois ele agrediu a vítima com socos, sendo que ela teria usado uma faca para se defender, bem como a intervenção da filha do casal para cessar a agressão, além de que esta não seria a primeira vez em que agredida. Analisando a certidão de antecedentes criminais do flagranteado (Doc. 102853588), possui uma Ação Penal de nº 0800788-27.2022.8.14.0201 na 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci em relação a mesma vítima pela suposta prática dos crimes de Lesão Corporal e de Cárcere Privado, além das Medidas Protetivas de Urgência de nº 0015357-19.2020.8.14.0401 as quais se encontram arquivadas naquela mesma Vara, indicando um histórico de violência doméstica em relação à vítima. Ademais, a filha da vítima, S. T. M. T., ouvida perante a autoridade policial em escuta especializada (fls. 13/14 do Doc. 102851857), relatou que viu o flagranteado agredir e puxar os cabelos da ofendida, a qual pegou uma faca para se defender, além de que já presenciou anteriormente o autuado agredir a vítima, o que testemunha desde pequena, além de ter ouvido ele falar que vai matar a vítima. Desta forma, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliada a presença dos pressupostos do
periculum in mora
e o
fumus boni juris
, bem como o
periculum libertatis
. No caso vertente, há fortes indícios da autoria imputada ao acusado, bem como da materialidade do crime. Nesse contexto, compreendo que os requisitos autorizadores da prisão cautelar (
fumus comissi delict
e
periculum libertatis
) estão presentes no caso concreto, sendo que a liberdade do acusado representa risco para a ordem pública, ante a reiteração delitiva do custodiado, além da necessidade de acautelar a integridade física e psíquica da ofendida. Portanto, pelos motivos acima expostos, DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial e converto a prisão em flagrante em preventiva em desfavor de VALBER AUGUSTO SANTOS LANDEIRA, ante a necessidade da garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PARA TODOS OS FINS”.

Em
27/10/2023
, o juízo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Valber Augusto Santos Landeira
, com fundamento na
garantia da ordem pública
:

“De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliada a presença dos pressupostos do periculum in mora e o fumus boni juris, bem como o periculum libertatis. No caso vertente, há fortes indícios da autoria imputada ao acusado e prova da materialidade do crime. Deste modo, em que pese ainda não ter sido juntado o laudo de Lesões Corporais da vítima, a filha da vítima, S. T. M. T., ouvida perante a autoridade policial em escuta especializada (fls. 13/14 do Doc. 102851857), relatou que teria visto o acusado agredir e puxar os cabelos da ofendida, a qual usou uma faca para se defender, além de já ter presenciado anteriormente o denunciado agredir a vítima, o que testemunha desde pequena, além de ter ouvido ele falar que iria matar a vítima. Ademais, verifico a necessidade de acautelar a integridade física e psíquica da ofendida, diante das agressões físicas que ela teria sofrido de onde se infere que o estado de liberdade do acusado representa sério risco à integridade física da vítima, tendo em vista que o denunciado já a teria agredido anteriormente, conforme declaração da mesma e da filha dela, bem como pelo que consta dos antecedentes criminais do acusado. Aliás, na certidão de antecedentes do denunciado (Doc. 102853588), verifica-se que há uma Ação Penal de nº 0800788-27.2022.8.14.0201, tramitando nesta 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci pela suposta prática dos crimes de Lesão Corporal e de Cárcere Privado em relação a mesma vítima, além das Medidas Protetivas de Urgência de nº 0015357-19.2020.8.14.0401, as quais se encontram arquivadas na presente Vara, também referentes à mesma ofendida.
Portanto, nota-se um histórico de violência doméstica em relação a mesma vítima, sendo que o art. 312 do CPP admite a prisão preventiva quando a liberdade do acusado gera perigo à vítima, sendo inviável, por enquanto, a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão, o que é o caso dos autos
: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (grifo nosso). Quanto a alegação de que não houve apreciação pelo Juízo Plantonista da concessão das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, entendo que a mesma ocorreu, porque a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Doc. 102854273) apontou que: “(...) Desta forma, de acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliada a presença dos pressupostos do periculum in mora e o fumus boni juris, bem como o periculum libertatis. No caso vertente, há fortes indícios da autoria imputada ao acusado, bem como da materialidade do crime. Nesse contexto, compreendo que os requisitos autorizadores da prisão cautelar (fumus comissi delict e periculum libertatis) estão presentes no caso concreto, sendo que a liberdade do acusado representa risco para a ordem pública, ante a reiteração delitiva do custodiado, além da necessidade de acautelar a integridade física e psíquica da ofendida” (grifo nosso) Assim, vê-se que pelo Juízo Plantonista mencionou em sua decisão que a decretação da custódia cautelar foi fundamentada pelos elementos presentes no caso concreto e de forma individualizada, nos termos previstos no Código de Processo Penal, especialmente os art. 312 e 313, III. Ademais como bem apontado pelo Ministério Público em sua manifestação, não há qualquer elemento que possa ensejar, por ora, a mudança do entendimento descrito na decisão que embasou a prisão preventiva, frente ao caso concreto, sendo que as condições pessoais favoráveis do acusado, como as de ter residência fixa e ser réu primário, por si só não inviabilizam a manutenção da prisão preventiva. Por fim, quanto a alegação de negativa de autoria por parte do acusado, o qual nega ter agredido a vítima e que, na verdade, estaria se defendendo das agressões desferidas pela mesma, trata-se de questão de mérito, que deverá ser analisada durante a instrução processual, pois somente com sua realização é possível viabilizar a análise por este Juízo. Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do acusado VALBER AUGUSTO SANTOS LADEIRA, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do art. 311 e 312, ambos todos do CPP”.

Ora,
in casu
, restou sobejamente comprovada a
gravidade concreta do crime
,
reflexo da conduta no seio da sociedade
e a
necessidade de garantir a ordem pública pela integridade física e psicológica da vítima
,
sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
, como já analisado anteriormente nas decisões que mantiveram a prisão cautelar do paciente.

Dessa feita, ao contrário do que tenta crer o impetrante,
a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ,
não havendo razão à sua revogação
.

Foi verificado nos autos, que o paciente, além da presente Ação Penal, possui também a
Ação Penal de nº 0800788-27.2022.8.14.0201
, tramitando nesta 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, pela suposta prática dos
crimes de lesão corporal e de cárcere privado em relação a mesma vítima
, além das
Medidas Protetivas de Urgência de nº 0015357- 19.2020.8.14.0401
, as quais se encontram arquivadas na presente Vara, também
referentes à mesma ofendida
.

Além disso, consta o
Inquérito Policial de nº 00007189-15.2011.8.14.0401
, com decisão de
arquivamento de 01/08/2011
, pela 5ª Vara Criminal de Belém/PA, bem como
Termo Circunstanciado de Ocorrência de nº 0002621-58.2014.8.14.0601
, que também se encontrada
arquivado
com
sentença de decadência em 09/07/2015
, pela 1ª Vara do Juizado Especial,
já havendo um histórico de violência doméstica em relação a mesma vítima
.

Sendo assim, o pedido de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis
quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública
. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

No presente caso, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
, nesse momento processual.

Por fim, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado
Sumular nº 08
do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
conheço parcialmente a ordem e na parte conhecida a denego
.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 14/12/2023